Tribunal: TJDFT
Processo: 0754942-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MONICA BORGES OLIVEIRA BRAGA contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício do Plantão Judicial de 1o Grau, nos autos da Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Morais no 0726151-66.2023.8.07.0007, distribuída à Primeira Vara Cível de Taguatinga, proposta pela Agravante em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora Agravada, que indeferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde a prestação de cobertura de acompanhamento pré-natal, de parto iminente e de outros procedimentos correlatos necessários. A tutela antecipada recursal foi indeferida, conforme decisão (ID 54722449). A Agravante peticiona (ID 54781572), requerendo o “arquivamento do feito” por perda do objeto, haja vista ter sido custeado o parto e demais procedimentos, de modo que foram modificadas as condições de fato e de direito que ensejaram o pedido. É o relatório. DECIDO. Em que pese o pedido de “arquivamento do feito”, recebo-o como “desistência do recurso”, porquanto a desistência da ação e o consequente arquivamento dos autos devem ser analisados pelo Juízo a quo e, caso já apresentada a contestação pela parte Ré, dependerá de sua concordância (art. 485, §4o, do CPC). Por outro lado, o art. 998 do CPC prescreve que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, diante do pedido de desistência, deve o presente recurso ser extinto. Publique-se. Intimem-se.